Tribunal: TJDFT
Processo: 0733324-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERDA DE POSSE DE IMÓVEL. SUPOSTA MÁ-FÉ DO CEDENTE. TUTELA DE URGENCIA. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. No caso, as partes celebraram um negócio jurídico, cujo objeto era cessão de direitos possessórios de imóvel mediante a cessão de iguais direitos sobre outro terreno em localidade diversa. Ocorre que o lote cedido pelo réu seria coisa litigiosa, o que levou a perda da sua posse pelo cessionário e em razão e ordem judicial.
3. Uma vez que a medida liminar pleiteada se destina a assegurar o resultado útil do processo, e presentes os pressupostos legais estabelecidos pelo art. 300 do CPC, não há motivos para o seu indeferimento.
4. No tocante ao pedido de fixação de aluguel, a questão encontra obstáculo na necessidade de se definir precisamente o imóvel e suas características, para que seja possível uma avaliação dos lucros cessantes. Assim, não se mostra cabível sua definição em sede de tutela de urgência.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.